Tribunal: TJDFT
Processo: 0746078-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS OU PREPARO. MÉRITO. COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE. MODIFICAÇÃO DA DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS AO APENADO. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Carece o agravante de interesse processual na pretensão de ver concedida a gratuidade da justiça para interposição do recurso, haja vista que não há previsão legal de recolhimento de preparo para agravo na execução penal.
2. Conquanto o recorrente tenha cometido novo delito no curso do cumprimento da pena e, tenha ocorrido a soma das reprimendas impostas com a fixação de novo marco para a obtenção de benefícios, não se reconheceu a falta grave pela prática do referido crime, diante da prescrição, não havendo, assim, que se falar em excesso na execução (bis in idem).
3. A jurisprudência é uníssona no sentido de que basta a discussão dos temas e o julgamento para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de menção expressa aos dispositivos legais.
4. Recurso conhecido em parte e desprovido.